Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019975-07.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA DOS SANTOS - CPF: 763.235.601-00 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANGELA DOS SANTOS - CPF: 763.235.601-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANO MORAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -

RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA

- INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
,
conforme fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Energisa Mato Grosso S.A.

e Angela dos Santos visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Capital que nos autos da ação de desconstituição de dívida c/c dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

De um lado, a concessionária sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome do autor, ante a inadimplência, formulando pela reforma da sentença e procedência do pedido contraposto.

Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que o juros e correção se deem a partir da citação.

Lado outro, recorre a autor requerendo a majoração do quantum indenizatório e pela alteração do dies quo dos juros moratórios e da correção monetparia, devendo fluir a parti do evento danoso.

Somente o autor formulou contrarrazões ao recurso adverso (id. 159982651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Angela dos Santos ajuizou ação de desconstituição de dívida c/c dano moral contra Energisa Mato Grosso S.A., aduzindo que restou surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito determinada pela concessionária de energia, referente a unidade consumidora n.
6/851955-5, pois a UC de sua residência é a de n. 6/2671811-4.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido
monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação,
além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 159982296).

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não logrou a concessionária empresa de telefonia apresentar o contrato devidamente pela autora, não servindo as telas sistêmicas colacionadas para atestar a existência da relação contratual. Neste sentido, colaciono casos análogos julgados por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO
– PRINTS
TELA

SISTÊMICA
E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Os “prints” de
telas

sistêmicas
e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral (...)
”. (Rac no 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE -
TELAS
DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
INDEVIDA

NEGATIVAÇÃO
DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM – FATURA PAGA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADAE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição
indevida
em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado o pagamento da fatura tornada inexistente, impõe-se a aplicação da repetição de indébito
.” (Rac n. 0025316-50.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 03.07.19)

Destarte, não demonstrada a existência de relação contratual, indevido o apontamento negativo em nome da autora determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação de ambos.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, não merece prosperar a insurgência da autora uma vez que
se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme fixado na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023